Tribunal: TJSP
Processo: 1055778-12.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor estadual em atividade. Professor. Pleito de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC para fins de abono de permanência e futura aposentadoria.
1. Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição (CTC). Inércia por parte da autoridade competente. Direito a simples obtenção do documento que não pode ser negado ao impetrante, que aguarda há

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor estadual em atividade. Professor. Pleito de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC para fins de abono de permanência e futura aposentadoria.
1. Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição (CTC). Inércia por parte da autoridade competente. Direito a simples obtenção do documento que não pode ser negado ao impetrante, que aguarda há mais de seis meses a expedição do referido documento.
2. Intelecção do art. 114 da Constituição Estadual. Atraso da autoridade competente na apreciação da pretensão do impetrante, no entanto, que não se justifica. Sentença confirmada. Precedentes desta Corte.
3. Negado provimento à remessa necessária.